Tribunal: TJDFT
Processo: 0737184-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737184-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE ARAUJO LAPA, HELENA LUDUMIA ARAUJO LAPA, RAQUEL ARAUJO LAPA AGRAVADO: FRANCISCO EVANDRO PARREIRA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Felipe Araújo Lapa e Outros contra a decisão interlocutória da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que rejeitou a impugnação à penhora e indeferiu o benefício da gratuidade de justiça (proc. no 0018800-48.2016.8.07.0001, ID no 30871680). 2. Os agravantes defendem a possibilidade de decretação de sigilo para preservar a intimidade de uma das partes, que foi recentemente diagnosticada com doença grave e não quer tornar sua condição clínica pública. Asseveram que atendem os requisitos necessários para a concessão do benefício de gratuidade de justiça. 3. Alegam, em síntese, que o bloqueio efetivado em sua conta bancária recaiu sobre verba de natureza salarial e que os valores depositados em poupança e aplicações financeiras até 40 salários mínimos são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV e X do CPC. 4. Afirmam que a alegação de excesso de execução pode ser feita por simples petição de impugnação, pois a decisão que julga os embargos à execução é sentença, razão pela qual entende que a fase processual é de cumprimento de sentença e não continuidade da execução. 5. Pedem que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para conceder a gratuidade de justiça, desconstituir a penhora efetivada nas contas bancárias e decretar o sigilo. 6. Na análise prévia dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, os agravantes foram intimados para apresentar documentos atualizados que demonstrassem a alegada hipossuficiência de renda (ID no 30883058). 7. Resposta no ID no 30867321. O benefício foi negado, nos termos da decisão de ID no 31189864. 8. Preparo (ID no 31407479 e no 31407481). 9. Cumpre decidir. 10. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, assim como atribuir efeito suspensivo ao recurso, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 11. Nos termos do art. 833, IV do CPC, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, ganhos de trabalhar autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis, assim como as quantias recebidas por liberalidade de terceiros, desde que destinadas ao sustento do devedor e de sua família. 12. A inovação prevista no §2o do art. 833 do CPC dispõe, a princípio, sobre duas exceções: (a) penhora para a satisfação de prestação alimentícia; e (b) penhora para pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a 50 salários mínimos mensais. 13. A dívida originou-se da emissão de nota promissória que não foi paga na data de vencimento. Durante os mais de 5 (cinco) anos de tramitação da demanda, já foram efetivadas várias diligências com o intuito de satisfazer o crédito do agravado, sem sucesso. 14. A decisão recorrida afastou a alegação de impenhorabilidade dos valores localizados nas contas bancárias de titularidade dos agravantes (conta conjunta), uma vez que não se desincumbiram do ônus de provar que a quantia é proveniente de verbas de natureza salarial. 15. Ainda que se tratasse de verbas salariais, a Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família. Precedente: EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018. 16. No mesmo sentido são os seguintes julgados: AgInt no AREsp 1408762/AM, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019; Acórdão no 1186271, 07022563920198070000, Relator Desembargador José Divino 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2019, Publicado no DJE: 25/07/2019. 17. Registre-se que a impenhorabilidade prevista no art. 833, X do CPC objetiva tutelar a reserva mínima necessária para manter o devedor e sua família em situações emergenciais. Funciona, pois, como uma reserva de justiça que emana dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade. 18. Todavia, o direito fundamental à proteção ao mínimo existencial não é absoluto, pois sofre os condicionamentos que lhe impõe a ordem jurídica, devendo ser ponderado, caso a caso, com outros direitos e garantias igualmente fundamentais que protegem o credor e a própria efetividade do processo. 19. Para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor, em conformidade com o art. 4o do CPC, e, ao mesmo tempo, em atendimento à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família - o que condiz com a finalidade da regra geral da impenhorabilidade dos salários, qual seja, preservar quantia suficiente à manutenção do mínimo existencial da pessoa humana -, é possível a penhora de verbas salariais, a depender de cada caso concreto. 20. Os agravantes também não demonstraram que a penhora efetivada por meio do sistema SISBAJUD comprometerão sua subsistência ou de sua família, pois somente foram apresentados argumentos no sentido de que as patologias dos agravantes requerem cuidados e que uma delas ainda paga as prestações do FIES. Porém, essa controvérsia já foi afastada por precedentes do STJ e também deste Tribunal. 21. Quanto à impugnação ao cumprimento de sentença, as partes partem de premissa equivocada. Isso porque a sentença dos embargos à execução apenas é traslada (copiada) para os autos principais. Ainda, não houve sentença própria da execução de título executivo extrajudicial, que, a título de esclarecimento, já inicia na segunda fase com algumas peculiaridades, pois não houve fase anterior de conhecimento. 22. Deixo de me manifestar sobre o pedido de sigilo, pois a matéria não foi objeto da decisão agravada, sob pena de supressão de instância. 23. Nesta via de estrita delibação e de cognição sumária, sem prejuízo de eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 24. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 25. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 26. Comunique-se à 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 27. Fica prejudicado o pedido de gratuidade de justiça, diante do recolhimento do preparo. 28. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 29. Publique-se. Brasília, DF, 10 de dezembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO